Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcional somente justificável quando demonstrado, de plano, a atipicidade do fato, a extinção de sua punibilidade ou ainda a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.

2. No caso, a pretensão do impetrante de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio do paciente não ficou demonstrada.

3. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

4. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

5. Ordem conhecida e denegada.